Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE TRINTA POR CENTO DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA OITO POR CENTO SOBRE A VERBA SALARIAL LÍQUIDA. ASSEGURADA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de penhora dos proventos de aposentadoria da parte executada.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).

III. Com base no princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir apenas a redução da constrição (penhora) para 8% (oito por cento) da verba salarial líquida da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, em respeito ao não comprometimento de sua subsistência e a de sua família.

IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.